Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. RETENÇÃO DAS CHAVES ATÉ QUITAÇÃO DO DÉBITO OU DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DÍVIDA DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrada a inadimplência com o contrato principal, na condição de beneficiária do Programa Casa Verde Amarela, que exigia contrapartida financeira para efeito de aquisição de unidade habitacional negociada, consistente não só no financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, mas também em parcelas a serem pagas com recursos próprios diretamente à construtora, a título de entrada e de reembolso do valor de aquisição do terreno, justifica-se o deferimento da tutela provisória de retenção das chaves.
2. Existindo valores em aberto junto à construtora responsável pela edificação do prédio residencial, mostra-se pertinente a medida de retenção das chaves postulada na origem, até a quitação das parcelas avençadas e vencidas ou até que se defina judicialmente a questão.
3. As alegações apresentadas pela parte são afetas ao mérito da ação e necessitam da correta dilação probatória para melhor apuração, devendo ser, oportunamente, analisadas pelo Juízo, não cabendo ao Tribunal a manifestação prévia, sob pena de supressão de instância.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.